Tribunal: TJBA
Processo: 8139081-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139081-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA CONCEICAO Advogado(s):THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA. BENEFICIÁRIA IDOSA (81 ANOS) E PORTADORA DE DOENÇA DE ALZHEIMER. HIPERVULNERABILIDADE. RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO (MADRE DE DEUS/BA) DESPROVIDO DE REDE CREDENCIADA. EXIGÊNCIA DE DESLOCAMENTO CONSTANTE PARA A CAPITAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA TERRITORIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. NEGATIVA DE COBERTURA EM LOCALIDADE PRÓXIMA (CANDEIAS/BA) QUE GERA ANGÚSTIA E INSEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A sentença determinou que a ré autorize e custeie o atendimento médico da autora (idosa de 81 anos com Alzheimer) na rede credenciada situada na localidade mais próxima de sua residência (Candeias/BA), diante da ausência de rede em seu domicílio (Madre de Deus/BA), e fixou danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: a) se a cláusula de limitação geográfica de abrangência do plano de saúde pode ser relativizada para garantir atendimento em município vizinho quando o domicílio da beneficiária não possui rede credenciada; b) se a exigência de deslocamento de idosa portadora de Alzheimer para a capital, em detrimento de unidade credenciada em cidade limítrofe, configura prática abusiva; c) se a negativa de cobertura, nessas condições, gera dano moral indenizável e se o valor fixado observa a razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a Lei nº 9.656/98 permita a segmentação geográfica, as cláusulas contratuais não são absolutas e devem ser interpretadas à luz da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor hipervulnerável (idoso e enfermo). 4. No caso concreto, a aplicação literal da limitação territorial impõe ônus desproporcional à consumidora de 81 anos, com mobilidade reduzida e comprometimento cognitivo, ao exigir deslocamento para Salvador quando a operadora dispõe de rede em Candeias/BA, município vizinho à residência da autora. 5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece que a limitação geográfica não pode servir de obstáculo inviabilizador ao acesso a serviços essenciais de saúde, sob pena de esvaziar o objeto do contrato. 6. A recusa injustificada de cobertura para idosa em situação de fragilidade clínica extrapola o mero inadimplemento contratual, causando sofrimento e abalo psicológico que caracterizam o dano moral. 7. O montante indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reis) mostra-se adequado aos parâmetros de proporcionalidade e à gravidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. A cláusula que limita a cobertura geográfica de plano de saúde é abusiva quando inviabiliza o atendimento médico essencial em localidade onde reside o beneficiário idoso e com mobilidade reduzida. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento a paciente em situação de hipervulnerabilidade gera dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I e IV, e 51, IV; Estatuto da Pessoa Idosa; Lei nº 9.656/98, art. 16, X. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8139081-67.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e como apelada MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA